Tribunal: TJPA
Processo: 0020942-23.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Restou caracterizada a prática do roubo na forma consumada, pois o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e o agente manteve a posse mansa e pacífica da res furtiva, mesmo que por um curto período, sendo capturado posteriormente, com o bem em seu poder. Consumação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Correta a aplicação da pena-base em 04 anos e 06 anos de reclusão e 39 dias-multa, pois a culpabilidade do apelante foi acima do normal, não havendo reparos a fazer. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO CONFIGURADA. O apelante declarou que queria o carro da vítima emprestado para sair e devolver no dia seguinte, negando, assim, a autoria do crime, não fazendo jus a redução. Ademais, o Juízo embasou a sentença em outros elementos de prova, o que conduz a conclusão de que essa ação do apelante em nada contribuiria para fundamentação do édito condenatório. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIDO. O regime inicial de cumprimento da pena do apelante foi determinado pelo quanto da pena, nos termos do artigo 33, §2º, ?b? do Código Penal, nada havendo a ser reparado. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Incabível a exclusão da pena de multa, pois esta constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL - 00209422320188140401
COMARCA: Belém.
APELANTES: Airton Medeiros da Cunha (Defensor público Alexandre Martins Bastos)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Restou caracterizada a prática do roubo na forma consumada, pois o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e o agente manteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que por um curto período, sendo capturado posteriormente, com o bem em seu poder. Consumação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Correta a aplicação da pena-base em 04 anos e 06 anos de reclusão e 39 dias-multa, pois a culpabilidade do apelante foi acima do normal, não havendo reparos a fazer. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO CONFIGURADA. O apelante declarou que queria o carro da vítima emprestado para sair e devolver no dia seguinte, negando, assim, a autoria do crime, não fazendo
jus
a redução. Ademais, o Juízo embasou a sentença em outros elementos de prova, o que conduz a conclusão de que essa ação do apelante em nada contribuiria para fundamentação do édito condenatório. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIDO. O regime inicial de cumprimento da pena do apelante foi determinado pelo quanto da pena, nos termos do artigo 33, §2º, `b¿ do Código Penal, nada havendo a ser reparado. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Incabível a exclusão da pena de multa, pois esta constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Airton Medeiros da Cunha
, contra a r. decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, caput CPB a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 18/09/2018, em via pública, na Rua Eng. Fernando Guilhon, próximo à Rua 14 de Março, Bairro Cremação, o acusado subtraiu mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo, o veículo RENAUT CLIO, placa JVZ-2064, de propriedade de Admir Marinho Holles.

A denúncia foi devidamente recebida em 23/10/2018 (fls. 05) e após tramitação regular o apelante restou condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, pugnando pela desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, requerendo supletivamente a revisão na dosimetria da pena (fls. 73/76).

Em contrarrazões de fls. 78/81 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 90/91, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.
- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO NA FORMA CONSUMADA PARA A FORMA TENTANDA -

O presente recurso interposto por Airton Medeiros da Cunha visando à desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que o recorrente não obteve a posse tranquila do bem subtraído.

A vítima
Admir Marinho Holles
, policial militar, declarou em Juízo que no dia dos fatos, quando se preparava para adentrar no seu veículo, foi abordado pelo réu, que anunciou o assalto e requereu a chave do carro, afirmando estar armado. Recordou que o réu lhe disse que apenas queria sair dali com o carro para praticar outros assaltos.

A vítima esclareceu, que após a fuga do réu, pegou o carro de seu amigo emprestado saiu em perseguição. Disse que poucos metros à frente encontrou uma guarnição da polícia militar e, ao informar o ocorrido, partiram em diligência, obtendo êxito na localização do réu.

Tais declarações encontram-se em harmonia com a do policial militar Alenilson Lopes do Remédio que efetuou a prisão em flagrante do acusado e esclareceu em seu depoimento (fls. 43):
[...] que a vítima se aproximou da guarnição e requereu auxílio. Em seguida encontraram o réu na Trav. Fernando Guilhon com a Av. Padre Eutíquio, no momento em ele tentava dar partida ao veículo da vítima, por ter estancado. A testemunha reconheceu o réu presente no ato da audiência.

Diante deste contexto a alegação de que o crime aconteceu na modalidade tentada, é inviável, pois tal modalidade se configura quando o agente não obtém por nenhum momento a posse da coisa.

Ensina Nucci que
[...] o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

O roubo consumando se configura no momento em que o bem sai da esfera de vigilância da vítima e a agente posse mansa e pacífica da
res furtiva
, mesmo que isso ocorra por um curto período de tempo.

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu efetivamente retirou o objeto da posse da vítima, sendo capturado após o efetivo cometimento do crime, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. ERRO NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I Autoria delitiva demonstrada através da confissão do acusado durante as fases inquisitória e instrutória, e que ficou configurada pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução; [...] II Inviável o pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, visto que o réu, após a subtração dos bens, teve a posse tranquila da res furtiva por um breve espaço de tempo [...] Apelo improvido. Decisão unânime.
Apelação nº20093001189-2, Rel. Des. João Maroja, 1ª Câm. Crim. Isolada, J. em 12/5/2011.

Diante de tais elementos, mostra-se estritamente procedente a atribuição da prática do

crime de roubo consumado

ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de tentativa.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, INCIDÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA -

O Juízo demandando aplicou correntemente a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, pois a culpabilidade do apelante foi acima do normal, na medida em que subtraiu um automóvel, tratando-se de
res furtiva
com valor expressivo, o que demonstra sua audácia e periculosidade, merecendo, portanto, valoração negativa, não havendo reparos a fazer.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Na segunda fase, incabível a aplicação da atenuante de confissão espontânea pois em audiência realizada no dia 10/12/2018, o apelante teria dito que pegou o carro da vítima emprestado para devolver no dia seguinte e negou ter dito que queria o veículo para cometer outros crimes, não admitindo, portanto, a autoria delitiva.

Ademais, o Juízo não utilizou em nenhum momento a confissão do apelante para embasar a sentença, utilizando-se de outros elementos de prova para embasa-la, o que conduz a conclusão de que essa ação em nada contribuiria para fundamentação do édito condenatório.

A defesa requer, ainda, a aplicação do regime de cumprimento da pena no inicial aberto, sob alegação de o Juízo de 1º grau fixou incorretamente na sentença o regime prisional mais gravoso, qual seja, semiaberto, em razão da reincidência do réu, que não está configurada.

Não prospera, igualmente, o pedido pois o regime inicial de cumprimento da pena do apelante foi determinado pelo quanto da pena, nos termos do artigo 33, §2º, `b¿ do Código Penal e não em razão de reincidência, não constando qualquer menção a respeito no decreto condenatório.

No que se refere à dispensa da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso do apelante, mantidas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.